Tribunal: TJDFT
Processo: 0722579-80.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO PELA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 2 anos e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 19 dias-multa, pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal). A defesa sustenta a ausência de provas quanto ao dolo do agente, requerendo a absolvição ou a desclassificação da conduta para a modalidade culposa. Subsidiariamente, postula a redução da pena-base, o reconhecimento da confissão qualificada e a fixação do regime aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes da ciência do agente sobre a origem ilícita do bem, para manutenção da condenação por receptação dolosa; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação para a modalidade culposa do tipo penal; (iii) avaliar a correção da dosimetria da pena na primeira fase, especialmente quanto ao patamar de majoração; e (iv) determinar se é cabível a incidência da atenuante da confissão espontânea e a fixação de regime prisional mais brando.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova testemunhal colhida, somada à apreensão do bem e às circunstâncias da aquisição do veículo, evidenciam que o réu tinha ciência da origem ilícita do automóvel, afastando a alegada boa-fé.
4. A alegação de que o réu adquiriu o veículo em feira pública, sem documentos ou qualquer elemento de identificação do vendedor, não afasta a configuração do dolo, pois contraria as máximas da experiência comum e não encontra respaldo na prova dos autos.
5. No crime de receptação dolosa, demonstrada a posse do bem ilícito, o ônus da prova quanto à ignorância da origem criminosa recai sobre o réu, nos termos do art. 156 do CPP, ônus do qual ele não se desincumbiu.
6. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que a mera alegação de desconhecimento, desacompanhada de comprovação mínima, não autoriza a desclassificação para receptação culposa.
7. A pena-base foi corretamente fixada, com incremento de 1/8 por cada uma das duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e antecedentes).
8. A confissão qualificada não restou caracterizada, uma vez que o réu admitiu apenas a posse do veículo, mas negou saber da origem ilícita, o que revela negativa da elementar do tipo penal (dolo).
9. A fixação do regime inicial semiaberto está em conformidade com o art. 33, §§ 2o e 3o, do CP, diante da reincidência e da existência de circunstâncias judiciais negativas, afastando a possibilidade de imposição de regime mais brando.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.